Tribunal: TJDFT
Processo: 0719816-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0719816-83.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ANTONIO DE AVILA NETO APELADO: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME, AMSTRE - ASSOCIACAO DOS MORADORES SEM TETO DA QUADRA 603 DO RECANTO DAS EMAS DF, CONFHUAC - CONF NAC E HAB GERAL E UNIDAS DAS ASS E COOP DO DF E ENTORNOS D E C I S Ã O Apelação interposta por José Antônio de Ávila Neto contra a sentença de procedência do pedido de anulação de contrato de prestação de serviço. Em contrarrazões, a apelada, preliminarmente, impugna a concessão da gratuidade judiciária deferida pelo Juízo a quo. Intimado para se manifestar sobre a impugnação (id 57063299) ofertada pela Associação dos Moradores Sem Teto do Recanto Das Emas, o demandante José Antônio de Ávila Neto pede a concessão do prazo legal de 15 dias, sustentando que houve erro na publicação do PJe que lhe teria concedido apenas o prazo de 5 dias (id. 544110216). O pedido se mostra processualmente consistente, tendo em vista que quando for arguida preliminar em contrarrazões, o recorrente será intimado para se manifestar em 15 dias (Código de Processo Civil, art. 1.009, §2o). Defiro o pedido para que o recorrente possa se manifestar sobre a impugnação arguida em contrarrazões (id 57063299) no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Brasília/DF, 26 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator